Tribunal: TJSP
Processo: 2126976-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica - Indeferimento – Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante e não demonstrada a crítica situação financeira da empresa nem as causas que a determinaram – Decisão mantida – Agravo improvido.

DIFERIMENTO - Embargos à execução - Recolhimento das custas para o final do processo – Indeferimento – Momentânea impossibilidade

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica - Indeferimento – Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante e não demonstrada a crítica situação financeira da empresa nem as causas que a determinaram – Decisão mantida – Agravo improvido.

DIFERIMENTO - Embargos à execução - Recolhimento das custas para o final do processo – Indeferimento – Momentânea impossibilidade financeira não comprovada de plano - Requisito subjetivo exigido no art. 5° da Lei Estadual n° 11.608/03 não preenchido – Decisão mantida – Agravo improvido.

NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO – Indeferimento - Convolada a recuperação judicial em falência, cabia ao administrador judicial, ao tomar conhecimento da demanda cognitiva em curso, ingressar nos autos e, porventura quisesse, constituir novo patrono para a defesa dos interesses da massa falida, juntando aos autos nova procuração ou substabelecimento sem reserva de poderes, o que não foi feito a contento - Somente a outorga de procuração ao novo causídico ou o substabelecimento sem reserva de poderes (ou a morte do outorgante ou a expiração do prazo da procuração) revoga os poderes conferidos em mandato anterior ao advogado que atuava no feito, mas as intimações dos atos processuais realizadas em nome do ex-patrono, enquanto não encartada aos autos a nova procuração ou o substabelecimento sem reserva de iguais poderes, são válidas e eficazes, não havendo nulidade a ser reconhecida ou declarada nem em restituição de prazo à agravante para manejar apelação contra a r. sentença que resolveu o mérito do litígio nem para apresentar contrarrazões ao apelo aviado pela parte contrária – Decisão mantida – Recurso improvido.